Tribunal: TJDFT
Processo: 0028224-79.2014.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0028224-79.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JACKSON LUIZ GOMES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos para manifestação do Ministério Público sobre a petição de ID 64877763, na qual a Defensoria Pública requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a declaração de extinção da punibilidade do apelado, nos termos do art. 78, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito